Tribunal: TJMT
Processo: 1034769-02.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034769-02.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SHEILA LIMA DA SILVA - CPF: 261.647.308-99 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL FLUE A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1
. Não se conhece o recurso de embargos de declaração interpostos após o prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da sessão de julgamento pela Turma Recursal, por serem intempestivos.

2.
Consonância do artigo 49 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

3.
Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Embargante que manteve incólume a sentença de primeiro grau.

A Embargante/Recorrente alega que há omissão no julgado, pois não foram respondidas todas as teses lançadas pelo Embargante em sua defesa, nem foram enfrentadas todas as provas e circunstâncias trazidas à baila.

Requer que sejam providos os Embargos para sanar o erro apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Conforme certificado pela secretaria desta Turma Recursal - ID 124556186, os embargos declaratórios foram opostos
fora
do prazo legal.

Verifica-se que a sessão de julgamento que proferiu o acórdão embargado ocorreu no plenário virtual em 14 de Março de 2022 a 18 de Março de 2022, sendo disponibilizado no sistema no dia 18/03/2022 (sexta-feira).

O artigo 49 da Lei nº 9.099/95 determina: “
Art. 49
.
Os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da ciência da decisão
.
”

Com relação à data de início da contagem do prazo de recurso, o Enunciado nº 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais prevê:
"
Enunciado 85
. O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento."

Dos autos, averígua-se que o recurso de Embargos de Declaração somente foi oposto em
25/03/2022
, sendo, portanto, intempestivo.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – CERTIDÃO DE INTEMPESTIVIDADE – PRAZO QUE SE CONTA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ENUNCIADO 85, DO FONAJE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. Não se conhece dos embargos declaratórios quando oposto intempestivamente ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. Recurso não conhecido.

(N.U 1003153-08.2020.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)

Ante o exposto
, por ser intempestivo,
não conheço
do recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2022